Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-16.2024.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001217-16.2024.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALONSO JOSE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: SANDIELLA NEVES ALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, PAULO SERGIO DA SILVA BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE NÃO COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO EQUIVALE A POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de interdito proibitório, ao fundamento de que os autores não demonstraram o exercício de posse sobre lote agrícola supostamente ameaçado por terceiros.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os autores/apelantes comprovaram a posse do imóvel objeto da demanda possessória;

(ii) estabelecer se a autorização administrativa apresentada é suficiente para fundamentar o interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela possessória preventiva exige demonstração de posse prévia exercida pelo autor, ainda que recente, antes da suposta ameaça ou turbação, nos termos do art. 567 do CPC.

4. A autorização administrativa expedida pelo DNOCS permite o ingresso em imóvel público, mas não se confunde com a posse, que pressupõe o exercício concreto de poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 561 do CPC.

5. Os apelantes não comprovaram atos materiais de posse sobre o imóvel, sendo certo que encontraram resistência da apelada ao tentarem ingressar na área, o que reforça a ausência de posse anterior.

6. Por outro lado, a apelada comprovou ocupação contínua da área desde 2008, com respaldo em documentos de entidades locais e registros agropecuários atualizados, elementos que sustentaram, inclusive, a revogação de liminar em agravo de instrumento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001217-16.2024.8.05.0153
, em que figuram como apelante
ALONSO JOSE DA SILVA e outros (2)
e como apelada
SANDIELLA NEVES ALVES MIRANDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .